Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700804-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID DANILO DOS PRAZERES, RICARDO BRUNEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE CALDAS OSORIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAVID DANILO DOS PRAZERES e RICARDO BRUNEL DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do arrolamento sumário (Processo no 0727718-92.20198.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de alvará no valor de R$57.413,40, a título de honorários contratuais, por entender que o pedido deve ser deduzido no inventário de Paulo Roberto de Caldas Osório (ID 64205813 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 16543387), os agravantes, procuradores do inventariante Paulo Roberto de Caldas Osório, narram ter sido proferida sentença em 20.03.2020, adjudicando os bens arrolados; contudo, antes da expedição do formal de partilha, foi noticiado em 15.04.2020 o falecimento do inventariante. Asseveram que o pedido de expedição de alvará possui amparo nos artigos 22, § 4o e 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Aduzem que, em razão do falecimento do inventariante, não será possível cobrar os honorários advocatícios diretamente dele, destacando a natureza alimentar da verba. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, pedem a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição do mandado de levantamento judicial de 5% do montante depositado nos autos. Preparo recolhido (ID 16615610). O pedido liminar foi indeferido (ID 16627289). No despacho de ID 18873257, os agravantes foram intimados para se manifestarem acerca da admissibilidade do recurso, mas permaneceram inertes (certidão de ID 19968714). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso foi interposto em razão do indeferimento do pedido de pagamento dos honorários contratuais no processo de Arrolamento Sumário (0727718-92.2019.8.07.0001). No caso, após a prolação da sentença, em 24/03/2020, foi informado o óbito (ID 61212027 da origem) do único herdeiro, Paulo Roberto de Caldas Osório. Em sequência à notícia do óbito, os causídicos peticionaram requerendo o pagamento dos honorários contratuais, pedido que foi indeferido por ter que ser processado junto ao inventário. Irresignados, os causídicos interpuseram o presente agravo. A decisão prolatada por este Relator no ID 16627289 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em consulta ao PJE, verifica-se que os causídicos distribuíram a ação de Habilitação de crédito (0720623-74.2020.8.07.0001) em 06/07/2020 e peticionaram, na mesma data, no inventário de Paulo Roberto de Caldas Osório (Processo n.o 0713965-34.2020.8.07.0001) pedindo a associação dos processos. Portanto, resta evidente que o presente recurso perdeu o objeto, tendo em vista que o procedimento determinado pela decisão vergastada foi seguido pelos recorrentes. Frise-se que os agravantes foram intimados a ser manifestar, mas mantiveram-se inertes. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador ESDRAS NEVES Relator